Tribunal: STF
Processo: ARE 1526305
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental em Recurso extraordinário. Ausência de demonstração da repercussão geral. Fundamentação deficiente. Enunciado nº 287 da Súmula do STF. Reexame de provas. Inviabilidade. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual não se admitiu recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de ausência de demonstração da repercussão geral da questão constitucional discutida. A parte recorrente alegou que a matéria tratava da segurança jurídica e da boa-fé objetiva em contratos de locação, mas não apresentou argumentação suficiente para demonstrar a transcendência do tema.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte recorrente demonstrou, de forma fundamentada, a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário; e (ii) avaliar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça na fase recursal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a repercussão geral deve ser demonstrada de maneira fundamentada e concreta, não bastando meras alegações genéricas sobre a relevância social ou jurídica do tema.



    4. O recurso extraordinário interposto não atendeu às exigências do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, pois a argumentação apresentada não evidenciou a transcendência da matéria para além do interesse das partes, atraindo a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    5. O entendimento consolidado do STF é no sentido da inadmissibilidade de recurso extraordinário que busque reexaminar provas e cláusulas contratuais, em razão do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. A alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República (princípio da inafastabilidade da jurisdição) não se sustenta, pois a Corte de origem analisou as teses da parte recorrente, ainda que em sentido contrário a seus interesses.



    7. A jurisprudência do STF considera que a suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa decorrente do indeferimento de produção de provas não configura violação direta à Constituição, tratando-se de questão infraconstitucional.



    8. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração da modificação da capacidade econômica da parte, o que não foi evidenciado no caso concreto.



    9. A majoração dos honorários advocatícios em 10%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível, bem como a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de julgamento unânime.



    10. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    IV. Dispositivo e tese



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.